Tribunal: TCU
Processo: 020.344/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8837/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos por José Raphael Mayer (peça 21) contra o Acórdão 2278/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria do ora embargante. Considerando que o art. 287, §1o do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União - RITCU preceitua que " os embargos de declaração poderão ser opostos por escrito pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dez dias , contados na forma prevista no art. 183, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso "; Considerando que a ciência do Acórdão ocorreu em 17/7/2023 (peça 18) e a oposição dos embargos de declaração ocorreu em 31/7/2023 (peça 21); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por José Raphael Mayer, em razão da sua intempestividade, nos termos do art. 34, § 2o, da Lei 8.443, de 1992 e no art. 287, §1o e § 3o, do RITCU; e b) informar ao embargante e ao Instituto Nacional do Seguro Social a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 020.344/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: José Raphael Mayer (XXX.686.540-XX). 1.2. Interessado: José Raphael Mayer (XXX.686.540-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Raquel dos Santos Monteiro (114552/OAB-RS), entre outros, representando Jose Raphael Mayer. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.